Tribunal: STF
Processo: HC 236639
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 845.314/SP (e-doc. 4).



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 24/05/2023, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim). Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva (e-doc. 3, p. 45-48).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    4. Contra o acórdão, impetrou-se o writ no STJ, tendo o ministro relator denegado a ordem. Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ilegalidade da prisão em flagrante e a inidoneidade da fundamentação que respaldou a conversão da custódia em preventiva. Afirmam não haver sido apreendida qualquer droga na posse do paciente. Destacam a inexistência de prova ou indício concreto de que o paciente seja traficante ou membro de associação voltada para esse fim. Dizem que “houve evidente violação ao princípio da pessoalidade, na medida que os fundamentos utilizados pelo nobre juízo foram genéricos, sem qualquer individualização pormenorizada dos supostos delitos cometidos por ele”. Frisam a nulidade da decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico, uma vez que ausente qualquer elemento que justificasse a medida contra o paciente. Defendem a “nulidade absoluta do processo desde seu início, principalmente em relação ao réu Fernando, absolvendo-se o acusado”. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    6. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura. 



    7. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realizada em 06/02/2024, contatou-se que o processo-crime encontra-se na fase de alegações finais (Processo nº 1505501-90.2023.8.26.0344, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marília/SP).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O Juízo de origem, ao converter o flagrante em prisão preventiva, assentou a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria delitiva. Salientou as circunstâncias do flagrante, precedido de intensa investigação policial, bem assim a quantidade e a variedade de entorpecentes envolvidos, além de petrechos destinados à traficância e anotações típicas do comércio ilícito. Considerou a custódia necessária para garantia da ordem pública. Eis os principais trechos do pronunciamento:



    “(...) Na cidade de Lupércio, o autuado KAIKE JOSÉ GAMA BUZINARO era liderança de uma organização estruturada e contava com a participação de ENRICO GRANDIZOLI DA SILVA, vendedor de entorpecente, bem como do flagrado FERNANDO PENNA TEODORO, que ostensivamente transportou droga de Marília para Lupércio. Ainda, segundo o apurado nas investigações, o autuado FERNANDO PENNA TEODORO também transportava droga para GABRIEL DE OLIVEIRA CÂNDIDO, que comercializava droga também em Lupércio. Finalmente, o autuado WEVERTON DE LAPAZI FERREIRA também revelou envolvimento com a associação criminosa, havendo entre ele o investigado KAIKE JOSÉ GAMA BUZINARO uma delimitação de área de atuação de cada um na cidade de Lupércio, bem como tipo de entorpecente a ser comercializado. Os elementos de convicção por ora produzidos demonstram comprovada a materialidade (auto de exibição/apreensão de fls. 51/54, fotos de anotações de fls. 55/56, foto da apreensão de fl. 61 e laudo de fls. 72/78) e indícios suficientes de autoria da traficância e da associação para o comércio ilícito de entorpecentes. A partir da análise do caso concreto, reputo ser necessária conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Cuida-se de crimes graves, equiparados a hediondo, cuja pena máxima cominada sobeja a quatro anos de reclusão. A razoável quantidade de droga apreendida (maconha e cocaína), além de apetrechos utilizados para fracionamento e acondicionamento de entorpecentes e anotações típicas do comércio ilícito, bem como as condições em que ocorreu a prisão em flagrante, inclusive, precedida de intenso trabalho de campo da equipe policial, demonstram a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, a qual restará ameaçada se os autores, envoltos nesta grave acusação, permanecerem em liberdade. Além das drogas apreendidas (auto de exibição e apreensão fls. 51/54), consigne-se, ainda, que o autuado KAIKE JOSÉ GAMA BUZINARO é reincidente, ostentando condenação por tráfico com pena extinta pelo cumprimento em 9/1/2023 (processo 1500999-57.2020.8.26.0201 fls. 158/160). Já o autuado ANDRÉ LUIZ DA LUZ é portador de maus antecedentes (fls. 150/151) e o autuado JULIO GABRIEL SILVEIRA DA SILVA cumpriu medida socioeducativa de internação por ato infracional análogo ao tráfico ilícito de entorpecentes nos autos nº 1500641-51.2020.8.26.0344 (fls. 156/157). Embora os averiguados FERNANDO PENNA TEODORO e WEVERTON DE LAPAZI FERREIRA sejam primários (fl. 154 e fl. 161), tal circunstância, por si só, não constitui motivo bastante para ilidir o decreto de prisão preventiva, ante a necessidade da segregação que se apresenta no caso em tela, especialmente, pelos fortes indícios da ocorrência do delito de tráfico e associação para o tráfico. Apesar das informações de fl. 191, fl. 196 e 201/203, além das certidões de nascimento relativas aos filhos menores e o fato de possuírem residência fixa no distrito da culpa também não garante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Ademais, em caso de eventual condenação, a considerar os delitos de tráfico e associação, tudo sugere que devam iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, mostrando-se inadequada a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. Além disso, como já mencionado, considerando apenas um dos delitos tem-se pena máxima superior a 4 anos (art. 313, I, do CPP) e a gravidade em concreto dos delitos demonstra, por ora, a periculosidade dos detidos, de sorte que a prisão se faz imprescindível à garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). Por conta do exposto, para garantia da ordem pública, HOMOLOGO o flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de ANDRÉ LUIZ DA LUZ, FERNANDO PENNA TEODORO, JULIO GABRIEL SILVEIRA DA SILVA, KAIKE JOSÉ GAMA BUZINARO e WEVERTON DE LAPAZI FERREIRA, em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. (...).” (e-doc. 3, p. 46-48; grifos nossos).



    9. O Superior Tribunal de Justiça assentou a ausência de ilegalidade, em acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    2. Na espécie, as circunstâncias do caso justificam a decretação da medida extrema de prisão, uma vez que a quantidade de entorpecentes apreendidos (fls. 99-100), a qual ultrapassa 500g, e a variedade – maconha, cocaína e crack – evidenciam que a gravidade concreta do delito extrapola os limites normais do tipo penal, a justificar a custódia para garantia da ordem pública. 



    3. A periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA – 5ª T. – unânime – rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6ª T. – unânime – rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5ª T. – unânime – rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG – 6ª T. – unânime – rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 4, p. 1; grifos nossos).



    10. Não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta dos delitos, observada a quantidade e a variedade de drogas envolvidas, bem como os contornos da prática delitiva, ante atuação mediante grupo organizado, são fundamentos idôneos para a decretação da custódia, visando à garantia da ordem pública. A esse respeito, confiram-se, exemplificativamente:



    "AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    11. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo dos bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



 



    12. Também não há como acolher o que articulado a respeito da ausência de indícios de autoria, uma vez que afastar a conclusão das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. Por fim, observo que a questão alusiva à suposta ilegalidade da quebra de siligo telefônico não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. A par disso, o processo-crime está em fase final, em vias de ser proferida sentença, no âmbito da qual serão apreciadas, com profundidade, as alegações veiculadas pela defesa. A “queima” de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, impondo-se aguardar o trâmite ordinário do processo.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art.192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator